Tribunal: STF
Processo: Rcl 29811
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-15
Data de publicação: 2018-10-15

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DE ACESSO IRRESTRITO AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.